Tribunal: TJMT
Processo: 0005378-67.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005378-67.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TIAGO FAITA - CPF: 018.356.841-90 (VÍTIMA), JEAN EDEGAR TRISTAO GONCALVES - CPF: 053.863.231-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE -
INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA - DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS - AUDIÊNCIA - RÉU REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO - ARESTOS DO TJMT - NÃO INSURGÊNCIA OPORTUNAMENTE - PRECLUSÃO - PREJUÍZO NÃO APONTADO - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA; JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO); DESPROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ESCALADA E REDUÇÃO DAS PENAS - ESCALADA - CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELA DECLARAÇÃO DE ADOLESCENTE ENVOLVIDO - JULGADOS DO TJMT - LUCRO FACIAL - ESSÊNCIA DOS CRIMES PATRIMONIAIS - NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME INIDÔNEA - ACÓRDÃO DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA - ATENUANTE DA CONFISSÃO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

I
nexiste
nulidade
de interrogatório,
“por meio de videoconferência se os direitos constitucionais do preso (art. 5o, XLIX, LXII, LXIII, CF/1988) foram devidamente assegurados”
(TJMT, AP N.U 0005690-43.2019.8.11.0040) e o réu estava
“acompanhado pela Defensoria Pública ou por defensor constituído”
(TJMT, N.U 0003037-68.2019.8.11.0040).

O c. STJ
“
possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS).

“Por não deixar normalmente maiores vestígios, é desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial, e a sua configuração é possível ser subsidiada na confissão do acusado e em depoimentos testemunhais”
(TJMT, AP N.U 1018899-42.2020.8.11.0003).

A obtenção de lucro facial constitui a
“essência dos crimes patrimoniais, de modo que referido fundamento não serve à negativação da vetorial referente aos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 0006176-69.2015.8.11.0007).

O c. STJ firmou entendimento
“de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (
HC no 578.638/SC).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005378-67.2019.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

JEAN EDEGAR TRISTAO GONÇALVES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEAN EDEGAR TRISTAO GONÇALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 0005378-67.2019.8.11.0040 - Código 212768), que o condenou por furto qualificado [escalada e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 3 (três) anos, 1 (um) mês) e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4, II, do CP e art. 244-B, do ECA c/c art. 70 do CP - (fls. 141/147).

JEAN EDEGAR TRISTAO GONÇALVES suscita nulidade do interrogatório realizado por videoconferência. No mérito, sustenta que: 1)
“o laudo pericial é medida imprescindível à caracterização”
da qualificadora da escalada; 2) faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto); 3) os dias-multa teriam sido fixados de forma desproporcional à pena corporal.

Requer o provimento para que seja
“reconhecida a nulidade do interrogatório por videoconferência”
e de
“todos os atos posteriores”
. Subsidiariamente, afastada a qualificadora da escalada e redução das penas (fls. 161/173).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 176/194).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto duplamente qualificado e corrupção de menor (artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Em preliminar, suscita a nulidade da audiência de interrogatório do acusado por videoconferência, alegando suposta violação ao direito fundamental de presença e confronto – IMPROCEDÊNCIA – A defesa não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo ao acusado com a realização da audiência de interrogatório por videoconferência; aplicação do princípio pas de nullité sans grief – 2. No mérito, pede o afastamento da escalada como qualificadora do furto, devido à ausência de laudo pericial e de fundamentação judicial para a sua não realização – IMPROCEDÊNCIA – Em que pese a ausência de perícia, os demais elementos de prova reunidos nos autos, em especial a confissão do próprio acusado e as declarações da vítima, comprovam a incidência da qualificadora – 3. Ademais, argumenta ser ínfima e desproporcional a diminuição da pena implementada em decorrência do reconhecimento da confissão espontânea, pedindo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) – IMPROCEDÊNCIA – A lei penal não estabelece objetivamente as frações de diminuição de pena para a confissão espontânea e o Juízo a quo, em seu livre convencimento e com respeito à proporcionalidade, estabeleceu a fração que melhor se ajusta ao caso concreto, visando a atender às finalidades da pena – 4. Por fim, aduz ser excessiva a fixação da pena de multa, pedindo sua redução para o mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – A pena de multa guarda estrita proporcionalidade às características do caso concreto, tendo sido fixada de acordo com os mesmos critérios orientadores da pena privativa de liberdade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 207/216)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021